Tribunal: STF
Processo: MS 39976
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (ACÓRDÃO Nº 7414/2024) QUE DECLAROU ILÍCITA A INCLUSÃO CONCOMITANTE, NO CÁLCULO DA PENSÃO CIVIL PERCEBIDA PELA IMPETRANTE, DAS VANTAGENS “OPÇÃO” E “QUINTOS” ACUMULADAS PELO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER, EM RELAÇÃO À IMPETRANTE, OS EFEITOS DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. É  ilegal o ato administrativo que exorbita o exame da regularidade da pensão por morte, conforme requisitos objetivos desse benefício, e desconstitui o próprio ato de concessão da aposentadoria confirmada e registrada pelo próprio TCU em 1990. Precedentes.



    2. No caso, o Tribunal de Contas da União, ao examinar registro de pensão por morte, reputou-o ilegal, em virtude de supostas irregularidades no montante dos proventos percebidos pelo instituidor há mais de 30 anos, e não em razão do não cumprimento dos requisitos objetivos da pensão por morte por parte da impetrante.



    3. Tutela provisória concedida para suspender os efeitos do Acórdão nº 7414/2024 da Primeira Turma do TCU, restabelecendo-se o valor da pensão anteriormente recebida pela impetrante, até julgamento definitivo deste mandado de segurança.



    4. Medida cautelar referendada.